Tribunal: TJSP
Processo: 1141746-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r efetuada - Defeito na prestação de serviço, cabendo a ela o ônus probatório da cobrança pretendida – Protesto de títulos indevidos - Danos morais evidenciados – Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade e que comporta elevação – Honorária profissional que incide sobre o resultado final obtido pela autora – Sentença alterada - Recurso da autora provido, em parte e rejeitado o oposto pela ré.
(TJSP; Apelação Cível 1141746-87.2024.8.26.0100; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Reclamação da autora quanto à cobrança por elevação de consumo, sem demonstração adequada - Ação declaratória e indenizatória acolhida parcialmente em sentença - Ainda que possível a cobrança posterior, por faturamento havido em período sem leitura do relógio medidor, caberia à concessionária, em observância às disposições da Lei

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Reclamação da autora quanto à cobrança por elevação de consumo, sem demonstração adequada - Ação declaratória e indenizatória acolhida parcialmente em sentença - Ainda que possível a cobrança posterior, por faturamento havido em período sem leitura do relógio medidor, caberia à concessionária, em observância às disposições da Lei 8.078/90 e de resolução da agência reguladora, a adequada demonstração sobre a cobrança suplementar efetuada - Defeito na prestação de serviço, cabendo a ela o ônus probatório da cobrança pretendida – Protesto de títulos indevidos - Danos morais evidenciados – Arbitramento que deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade e que comporta elevação – Honorária profissional que incide sobre o resultado final obtido pela autora – Sentença alterada - Recurso da autora provido, em parte e rejeitado o oposto pela ré.